Tribunal: TJSP
Processo: 1087710-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil. Condomínio. Ação de anulação parcial de assembleia cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
É relativa a nulidade decorrente de vícios na convocação para assembleia

Ementa:
Civil. Condomínio. Ação de anulação parcial de assembleia cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
É relativa a nulidade decorrente de vícios na convocação para assembleia extraordinária. Prazo decadencial de dois anos, nos termos do art. 179 do Código Civil. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.